Tribunal: STF
Processo: Rcl 38022
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DO AMAPÁ. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ADIs 4.357 e 4.425/DF. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Torres contra ato da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo Administrativo nº 2428-10/000034-3, no qual determinado que “o cálculo das parcelas mensais observassem o limite de 5% da receita corrente líquida do Município”, à alegação de afronta ao quanto decidido ao julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.
    2. O Município reclamante alega que, em razão da nova sistemática introduzida pelas Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017 à forma de pagamento de precatórios, o TJRS determinou sua imediata aplicação, procedendo a soma do estoque de precatórios do ente federativo e dividindo pelo prazo de 5 (cinco) anos, “com a inclusão anual neste cálculo dos precatórios vincendos durante o prazo de vigência do regime especial”.
    3. Relata que “possuía disponibilidade financeira para arcar com os precatórios em estoque no regime especial de 15 (quinze) anos previsto na Emenda Constitucional nº 62/2009, sem comprometer o orçamento e as despesas essenciais e constitucionais deste ente federativo municipal, expediu o Decreto Municipal nº 88/2010 adotando o regime especial previsto no art. 97, § 1º, II, do ADCT, da Constituição Federal”. Entretanto, diz ter havido um aumento expressivo do estoque de precatórios no ano de 2019, com a consequente inexequibilidade do montante devido previsto para o exercício 2020, com previsão de déficit orçamentário para as despesas correntes e de capital no montante de R$ 2.551.001,19 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil e um reais e dezenove centavos).
    4. Em razão da dificuldade financeira, aponta ter adotado através do Decreto nº 184/2019, regime especial de pagamento de precatórios previsto no art. 97, § 1º, I, e § 2º, II, “b”, do ADCT, que estendeu o prazo para quitação dos débitos para 31 de dezembro de 2024, mantendo a sistemática de pagamento mediante depósito mensal de 1/12 de percentual da receita corrente líquida e acrescentou “novos mecanismos que permitissem aos Estados buscar outras formas de liquidação dos precatórios, como a utilização de parte dos depósitos judiciais, a contratação de empréstimo além dos limites de endividamento constitucional e legalmente previstos; o pagamento dos precatórios mediante acordos diretos e a compensação dos precatórios com débitos inscritos em dívida ativa”.
    5. Argumenta que, ao julgamento das ADIs 4.425 e 4.357 houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009, o que “garantiu sobrevida ao Regime Especial por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de 1º de janeiro 2016, é dizer, até 1º de janeiro de 2021. E para que, ‘durante o prazo fixado, ficassem mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, §10, do ADCT); bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento dos precatórios (art. 97, §10, do ADCT) (...)’”.
    6. Defende que o regime especial do art. 97 do ADCT autoriza o sequestro de verbas públicas somente no caso de não liberação tempestiva do percentual estabelecido no plano de pagamento (1,5% e 1/12 avos), incidente sobre a Receita Corrente Líquida.
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada até julgamento final da reclamação, “em face dos graves danos causados ao reclamante, com inviabilização, inclusive, do pagamento das despesas de custeio do ente federativo no exercício de 2020, em atenção à segurança e à integridade do ordenamento jurídico, em especial das normas de controle de constitucionalidade”.
    8. No mérito requer seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que “o pagamento dos precatórios do Município de Torres, para o exercício de 2020, seja realizado mediante depósito mensal de 1,5% da sua Receita Corrente Líquida, nos termos da autorização constitucional dada pelo art. 97, § 1º, I e § 2º, I, “a”, do ADCT e das decisões desta Excelsa Corte, objeto da presente reclamação”.
    9. Em juízo de delibação, concedi a medida liminar a fim de suspender a eficácia do ato reclamado, assegurada ao Município a continuidade dos recolhimentos mensais com impacto de 1,5% (um e meio por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme o plano de pagamento apresentado, afastada a possibilidade de sequestro, até o julgamento de mérito desta reclamação.
    10. Informações prestadas pela autoridade reclamada, em que afirma que “o acolhimento de reclamação, cujo fundamento pretende o afastamento da obrigatoriedade de quitação da dívida de precatórios até 2024, significa a inaplicabilidade do comando constitucional e a mitigação dos mecanismos que, efetivamente, sensibilizam o gestor público”.
    11. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. AUMENTO DE PERCENTUAL. EC N. 62/2009. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs N. 4.357/DF E N. 4.425/DF. SUPERVENIÊNCIA DA EC N. 94/2016 e N. 99/2017. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT incluído pela Emenda Constitucional nº 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim. 
    2. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
      Nessa linha, mesmo quando ainda não modulados temporalmente os efeitos da decisão de mérito proferida nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, já se impunha a continuidade do regime especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do ADCT. Esse, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Brito, então relator da ADI 4.357, em seu voto:
    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14);
    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei)
    3. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016.
    4. Em 15.12.2016 veio a ser promulgada a Emenda Constitucional nº 94 para, alterando o art. 100 da Constituição Federal, dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais, com o acréscimo de cinco artigos ao ADCT para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios vencidos até 25.3.2015 a serem pagos até 31.12.2020.
    5. Questionada a constitucionalidade da EC nº 94/2016 por meio da ADI 5679, o Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, ”com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais.”.
    6. Com o advento da Emenda Constitucional nº 99/2017, foi alterada a redação do art. 101 do ADCT para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, ampliado o termo final de quitação para 31.12.2024, alteradas as condições financeiras previstas na Emenda Constitucional nº 94/2016.
    7. Na espécie, a Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou o plano de pagamento de precatório apresentado pelo Município e determinou a reformulação do plano, com base na EC nº 99/2017, que adote repasse mensal de recursos não inferior a 5% da Receita Corrente Líquida por se tratar de ente “superendividado”:
    “Trata-se de expediente de acompanhamento e fiscalização do pagamento de precatórios do Município de Torres que se sujeita ao Regime Especial, nos termos da EC nº 99/2017. 
    A parcela mensal suficiente apurada para o exercício corrente é de R$ 308.523,09, tendo em vista que, em agosto de 2018, época em que foi lançado o cálculo pelo SPP, o estoque líquido de precatórios estimado era de R$ 22.213.662,81. 
    Já para o exercício de 2020, em razão do significativo aumento do estoque de precatórios (cujo valor estimado até o final do exercício corrente é de R$ 59.811.639,75), a parcela mensal suficiente passou a ser de R$ 996.860,66, que representa um comprometimento de 7,8295% da RCL. 
    Em resposta à intimação para apresentar o plano de pagamento de precatórios, o Município de Torres apresentou duas propostas: 
    a) a primeira, de adimplemento do valor mensal de R$ 318.956,51, o que corresponderia ao valor praticado neste ano de 2019 corrigido pelo IGPM; 
    b) a segunda, de manutenção do adimplemento da parcela equivalente a 1,5% da Receita Corrente Líquida mensal. Em conformidade com o memorando contábil apresentado pelo Município, o valor da parcela (no período referente ao 2° quadrimestre de 2019) é de R$ 163.824,84. 
    É o breve relatório. 
    Com a inclusão dos precatórios apresentados para o orçamento de 2020, o estoque de precatórios aumentou significativamente, passando de R$ 22.213.662,81 no exercício de 2019 para R$ 59.811.639,75 estimados para o exercício de 2020. 
    Via de consequência, o valor da parcela mensal suficiente do Município de Torres também aumentou significativamente, chegando a R$ 996.860,66. 
    Por outro lado, os planos de pagamento apresentados pelo Município de Torres estão muito aquém do valor da parcela suficiente.
    Cumpre ressaltar que, em conformidade com o Relatório de Inspeção realizada nos dias 9 a 13 de setembro de 2019 (Processo nº 0005734-92.2019.2.00.0000), a Corregedoria Nacional de Justiça manifestou-se sobre a possibilidade de homologar plano de pagamento que preveja parcela inferior a suficiente para as entidades devedoras denominadas de superendividados. 
    Segundo o entendimento da Corregedoria Nacional de Justiça, superendividado é o ente devedor cujo valor da parcela suficiente represente um comprometimento maior do que da Receita Corrente Líquida mensal, o que se verificou no caso do Município de Torres (comprometimento de 7,8295% da RCL). 
    Nesse caso, é possível a homologação de plano de pagamento que não contemple a parcela suficiente. No entanto, o repasse mensal de recursos, incluídos orçamentários e adicionais, não deve ser inferior a 5% da RCL para os "superendividados". 
    Dessa forma, intime-se o Município de Torres, oportunizando o prazo de 15 (quinze) dias para reformular o plano de pagamento apresentado, observados os critérios acima especificados, sob pena de indeferimento. 
    Após, com ou sem manifestação, no último caso certificado o integral decurso do prazo, voltem conclusos com urgência.” (destaquei) 
    8. A presente controvérsia circunscreve-se ao plano de pagamento proposto pelo Município de Torres para o ano de 2019, na vigência das Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017, que, como visto, instituíram novo regime especial de pagamento de precatórios posteriormente às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.
    9. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle apontados na reclamação constitucional. Atente-se, ademais, para a decisão reclamada, no que expressamente registra a observância do limite previsto na Emenda Constitucional nº 62/2009 atinente ao mínimo de 1,5% da Receita Corrente Líquida para os Municípios da Região Sul (art. 97, § 2º, II, “b”, do ADCT).
    10. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação constitucional com a cassação da liminar anteriormente deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora